Tribunal: CARF
Processo: 19613.720807/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.720807/2021-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.765 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/07/2018
COMPENSAÇÃO DECLARADA EM GFIP. GLOSA. AUSÊNCIA DE
PROVA DA LIQUIDEZ E CERTEZA. COBRANÇA DOS DÉBITOS
INDEVIDAMENTE COMPENSADOS.
A lei autoriza o contribuinte a compensar, diretamente na declaração, créditos
tributários com créditos líquidos e certos. É ônus do contribuinte comprovar a
liquidez e certeza desses créditos. Não comprovada a liquidez e certeza, os
débitos correspondentes são devidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.2004/2028) interposto por SBF Comércio de
Produtos Esportivos S/A em face do acórdão (fls. 1774/1781) que julgou improcedente sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.720807/2021-15
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.765 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720807/2021-15

manifestação de inconformidade (fls. 1545/1562), não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Por meio do TIPF (fls. 2/4), a Recorrente foi intimada a comprovar as origens dos
créditos utilizados em uma série de compensações realizadas em GFIP, ocorridas entre 01/2018 e
07/2018. Em resposta (fls. 39/41), a Recorrente informou que os créditos compensados teriam
origem nas competências 05/2013 a 07/2018 e diriam respeito a “importâncias descontadas dos
empregados a título de vale-transporte, vale-refeição/alimentação e assistência médica e
odontológica” indevidamente incluídas pela Recorrente nas bases de cálculo das contribuições
previdenciárias patronais e RAT. A fim de comprovar o crédito, apresentou à fiscalização os
documentos de fls. 44/1297, composta de memórias de cálculo dos créditos, conta corrente das
compensações e estatuto social da companhia.
Por meio do TIF no 2 (fls. 1298/1300), a Recorrente foi instada a esclarecer se as
compensações tiveram origem em ação judicial, bem como a apresentar documentos adicionais,
tendentes a comprovar a origem dos créditos. Em resposta, (fls. 1307/1309), a Recorrente
informou que os créditos não tinham origem em ações judiciais e apresentou documentação
adicional.
Por meio dos TIFs nos 3, 4 e 5, a Recorrente foi instada a apresentar
esclarecimentos e documentos adicionais. Contudo, esses TIFs não foram respondidos pela
Recorrente.
Na sequência, foi proferido o Despacho Decisório de fls. 1473/1490, não
homologando a compensação. Os motivos apresentados para a não homologação foram (i) a
subsunção dos descontos à hipótese de incidência das contribuições previdenciárias da empresa e
a falta de previsão legal para a exclusão dos descontos; (ii) a existência da rubrica “prêmios”, na
planilha apresentada à fiscalização para comprovar a origem dos créditos, a despeito de a
Recorrente ter informado, em seus esclarecimentos que os créditos diriam respeito apenas aos
descontos; (iii) a indicação de créditos com origem em 07/2018, que coincide com a última
compensação realizada (ou seja, créditos com origem em 07/2018 só poderiam ser compensados
a partir de 08/2018); (iv) o fato de algumas das rubricas estarem indicadas nas folhas de
pagamento/MANAD como “não é base”, indicando que não foram incluídas na base de cálculo
das contribuições originalmente pagas nas competências de origem dos créditos. Transcrevem-
se, abaixo, os principais trechos do despacho decisório:
22. Ao consultar, às fls. 1313, o arquivo em formato de planilha eletrônica “Memória de
Cálculo – Fiscalização – Centauro – 01_2018-06_2018”, percebe-se que são as
seguintes rubricas apontadas que deram origem às compensações para o período da
presente Fiscalização: Codigo rubrica
evento rubrica
018
Lanche - Desjejum
290
Desc Refeitório
348
Prêmio por tempo de serviço
351
Premio Produtividade
353
Prêmio Dissídio
359
Premio Produtividade
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.765 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720807/2021-15

465
Consultas e Exames AMIL
471
Assistencia Medica
472
Consultas e Exames
474
Assist Méd. Dep
478
Assist Odonto
505
Desc VR
506
Kit Lanche
670
Assist. Méd AMIL
671
Assist. Méd Dep. AMIL
672
Assist. Méd AMIL ONE
673
Assist. Méd Dep. AMIL ONE
674
Assist. Med Dep. SAMP
675
campanha de vacinação
820
VT Funcionário
823
VT Func - Nao utilizado
824
Alim Func - Nao utilizado
[...]
32. De acordo com as referidas folhas de pagamento e explicações prestadas, essas
verbas se referem apenas a valores descontados das remunerações dos segurados
empregados, para as quais não há previsão legal para exclusão do salário-de-
contribuição, as quais são distintas das verbas pagas pela empresa e recebidas pelos
empregados, previstas no art. 28, § 9', alíneas “c”, “f”, “m” ou “q”, da Lei n' 8.212/1991
e alterações e, portanto, aquelas verbas (descontos nas remunerações dos empregados),
evidentemente, não podem ser deduzidas da base de cálculo das contribuições
previdenciárias patronais, nem serem objeto de compensação dessas contribuições,
como se verificou no presente caso.
[...]
35. Destarte, não há o que cogitar a respeito de pagamento indevido ou a maior de
contribuições previdenciárias (art. 89, caput, da Lei n' 8.212/1991, na redação da Lei n'
11.941/2009), uma vez que as referidas verbas são apenas valores descontados das
remunerações dos segurados empregados, os quais não podem ser deduzidos da base de
cálculo das contribuições previdenciárias patronais, nem serem objeto de compensação
por absoluta falta de previsão legal, sendo, assim, inexistentes os supostos créditos.
36. Esclarece-se que as rubricas citadas no item 22, com códigos 348, 351, 353, 359,
apesar de estarem desmarcadas no arquivo apresentado (fls. 1313) “Memória de Cálculo
– Fiscalização – Centauro – 01_2018 – 06_2018” (surgem ao selecionar os filtros das
colunas “COMPETÊNCIA” - julho/2018 e “EVENTO” - Prêmio Dissídio, Prêmio por
Tempo de Serviço, Prêmio Produtividade), assim como as com códigos 018, 471, 472,
474, 506, 674, 675 constam, na referida planilha eletrônica, como primeira competência
de origem em 07/2018. Mesmo considerando a ausência de detalhamento às fls. 92,
quaisquer valores apontados cuja origem seja em julho de 2018 não serviriam para
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.765 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720807/2021-15

justificar as compensações contidas no presente processo, visto que eventual crédito só
poderia ser compensado em competências subsequentes.
[...]
39. Frisa-se que, conforme Anexo 02 com dados extraídos das Folhas de Pagamento, as
rubricas alegadas contidas nas explicações (fls. 40 e 1308) e planilhas apresentadas,
ressalvando-se o item 36, supra, que deram origem às compensações foram enquadradas
para a previdência social como “Não é Base”, além de tais valores terem sido
descontados dos seus funcionários, sendo, portanto, indevidas as compensações em
GFIPs. Até 06/2018, são as seguintes rubricas:
[...]
40. Junta-se, no Anexo 03, as demais competências constantes nas Folhas de
Pagamento, em formato Manad, e incluídas nas planilhas (fls. 93 a 196), que, apesar de
não terem sido alegadas como origem das compensações (fls. 40 e 1308 e planilha às
fls. 91), da mesma forma, apresentam tais rubricas como valores descontados dos
funcionários.
Intimada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
1545/1562, alegando, em síntese, que os descontos feitos pelo empregador da remuneração do
empregado a título de vale-transporte, vale-refeição/alimentação e assistência médica e
odontológica não se subsumem à hipótese de incidência das contribuições previdenciárias da
empresa, eis que não têm caráter remuneratório. Ao final, a Recorrente pleiteia o reconhecimento
das compensações e julgamento conjunto do presente processo com o PAF n 19613-
721.766/2021-84, que tem como objeto a multa isolada atrelada às compensações.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 1774/1780, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a glosa. Para tanto, o acórdão
considerou como não impugnada a matéria atinente aos prêmios constantes da planilha
apresentada pela Recorrente para justificar a origem do crédito e, relativamente aos descontos,
entendeu que estes se subsumem à hipótese de incidência das contribuições previdenciárias da
empresa. O acórdão em questão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/2018 a 07/2018
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. INVALIDADE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Compensações entabuladas com base em crédito, cuja origem são contribuições
exigíveis sobre descontos das remunerações dos segurados empregados, são inválidas e,
por conseguinte, passível de não homologação pelo fisco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 2004/2028, em que
reiterou as alegações de sua impugnação, com exceção do pedido de julgamento conjunto do
presente recurso com o processo de multa isolada.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.765 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720807/2021-15

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Como relatado, a não homologação da compensação das rubricas teve como
fundamentos: (i) a subsunção dos descontos à hipótese de incidência das contribuições
previdenciárias da empresa e a falta de previsão legal para a exclusão dos descontos; (ii) a
existência da rubrica “prêmios”, na planilha apresentada à fiscalização para comprovar a origem
dos créditos, a despeito de a Recorrente ter informado, em seus esclarecimentos que os créditos
diriam respeito apenas aos descontos; (iii) a indicação de créditos com origem em 07/2018, que
coincide com a última compensação realizada (ou seja, créditos com origem em 07/2018 só
poderiam ser compensados a partir de 08/2018; (iv) o fato de algumas das rubricas estarem
indicadas nas folhas de pagamento/MANAD como “não é base”, indicando que não foram
incluídas na base de cálculo das contribuições originalmente pagas nas competências de origem
dos créditos.
Em suas peças defensivas, a Recorrente impugnou apenas a subsunção dos
descontos à hipótese de incidência das contribuições. Dessa forma, entendo que não se formou
lide em relação aos demais fundamentos apresentados pelo despacho decisório. Assim, deve ser
mantida a glosa em relação: (i) aos prêmios, (ii) aos créditos com origem em 07/2018 e (iii) às
rubricas enquadradas pela própria Recorrente como “não é base” nas folhas de pagamento,
constantes do Anexo 02 do Despacho Decisório (fls. 1518/1535).
Com efeito, excluindo-se da planilha (arquivo não-paginável anexo ao Termo de
Anexação de Arquivo Não-paginável de fl. 1313) os créditos relativos às rubricas indicadas
acima, não sobram créditos a justificar as compensações. Por tal motivo, desnecessária a análise
das alegações de direito atinentes à natureza jurídica das importâncias descontadas dos
empregados a título de vale-transporte, vale-refeição/alimentação e assistência médica e
odontológica.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)

1 Conforme o Termo de CIência por Abertura de Mensagem de fl. 2664, o Recorrente foi intimado do acórdão da
DRJ em 16/11/2022, tendo interposto o recurso voluntário em 16/12/2022, conforme o Termo de Solicitação de
Juntada de fl. 2665.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.765 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.720807/2021-15

Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 2037
DF CARF MF
Original